Tribunal: TJES
Processo: 5009382-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009382-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: REGINALDO ZUCOLOTTO DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão do Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Devolução de Valores e Tutela de Urgência, concedeu tutela de urgência para determinar o bloqueio da quantia de R$ 4.399,21 e a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o agravado teria sido induzido a erro ao contratar um consórcio acreditando tratar-se de um financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) analisar se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o artigo 300 do CPC. No caso, a documentação apresentada pelo agravado indica indícios concretos de vício de consentimento na contratação, justificando a plausibilidade de sua alegação.

4. O perigo de dano resta evidenciado, pois a manutenção da situação pode comprometer a estabilidade financeira do agravado, que utilizaria o valor para a aquisição de um bem essencial ao exercício de sua atividade profissional.

5. O bloqueio dos valores via SISBAJUD não configura antecipação do mérito, mas apenas medida cautelar para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e evitar eventual frustração na restituição dos montantes pagos.

6. A legislação específica dos consórcios (Lei nº 11.795/2008) não impede a restituição imediata dos valores quando há indícios de vício de consentimento, devendo o caso ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que assegura a proteção ao consumidor vulnerável.

7. A inversão do ônus da prova mostra-se adequada, visto que o agravado demonstrou verossimilhança nas alegações e se encontra em posição de vulnerabilidade informacional e técnica frente à administradora do consórcio.

8. O simples argumento da agravante de que possui liquidez e que não há risco de frustração de eventual condenação não afasta a necessidade da medida, especialmente porque não foi comprovado prejuízo concreto decorrente do bloqueio dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente quando há indícios de vício de consentimento na contratação.

2. A legislação dos consórcios não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em casos de nulidade contratual por induzimento a erro.

3. O bloqueio de valores via SISBAJUD é medida cautelar legítima para garantir a efetividade da prestação jurisdicional quando há risco de dano irreparável ao consumidor.

4. A inversão do ônus da prova é cabível quando há verossimilhança das alegações do consumidor e sua posição de vulnerabilidade no contrato de adesão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da
Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Pedido De Devolução De Valores E Tutela De Urgência
ajuizada por
REGINALDO ZUCOLOTTO DA SILVA,
que concedeu tutela de urgência em favor do agravado, determinando o bloqueio da quantia de R$ 4.399,21 e a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o agravado teria sido induzido a erro ao contratar um consórcio pensando tratar-se de um financiamento.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a tutela de urgência foi concedida sem atender aos requisitos legais, uma vez que o agravado não comprovou a probabilidade do direito nem o perigo de dano. Além disso, alega que a decisão antecipou o mérito sem a devida instrução processual e que a legislação específica dos consórcios impede a restituição imediata dos valores pagos pelo desistente. Diante disso, solicita a revogação da tutela e o desbloqueio dos valores, para evitar prejuízos financeiros sem comprovação do direito do agravado.

Decisão liminar no ID n° 10469817, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da
Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Pedido De Devolução De Valores E Tutela De Urgência
ajuizada por
REGINALDO ZUCOLOTTO DA SILVA,
que concedeu tutela de urgência em favor do agravado, determinando o bloqueio da quantia de R$ 4.399,21 e a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o agravado teria sido induzido a erro ao contratar um consórcio pensando tratar-se de um financiamento.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a tutela de urgência foi concedida sem atender aos requisitos legais, uma vez que o agravado não comprovou a probabilidade do direito nem o perigo de dano. Além disso, alega que a decisão antecipou o mérito sem a devida instrução processual e que a legislação específica dos consórcios impede a restituição imediata dos valores pagos pelo desistente. Diante disso, solicita a revogação da tutela e o desbloqueio dos valores, para evitar prejuízos financeiros sem comprovação do direito do agravado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
desprovido
. Explico.

Como se sabe, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em questão, a decisão agravada fundamentou-se em documentos apresentados pelo agravado que
indicam indícios concretos de vício de consentimento na contratação
, demonstrando que ele acreditava estar adquirindo um financiamento para um veículo, mas acabou aderindo a um consórcio sem ter plena ciência dos seus termos. A farta documentação apresentada, incluindo anúncios publicitários, comprovantes de pagamento e o contrato assinado, evidencia a relação existente entre as partes e a plausibilidade da alegação de que houve uma prática comercial capaz de induzir o consumidor a erro.

Diante desse contexto, resta demonstrada a
probabilidade do direito do agravado
, uma vez que há elementos que sustentam a tese de que o negócio jurídico foi viciado e que o agravado foi levado a assinar um contrato em condições que não compreendia plenamente.

Além disso, o perigo de dano é evidente, pois o valor transferido pelo agravado representa parte significativa de sua renda e seria utilizado para a compra de um bem essencial ao exercício de sua atividade profissional. A manutenção da situação poderia comprometer sua estabilidade financeira e tornar irrecuperáveis os prejuízos sofridos até o desfecho final da demanda.

Assim, o bloqueio dos valores por meio do sistema SISBAJUD constitui medida necessária para resguardar o agravado de eventuais dificuldades na restituição futura dos montantes pagos. Cabe ressaltar que a decisão recorrida não implica antecipação do mérito, mas apenas assegura que os recursos permaneçam disponíveis até o julgamento final da ação, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Por sua vez, a alegação da agravante de que a restituição imediata dos valores seria contrária a Lei dos Consórcios (Lei nº 11.795/2008) também não merece prosperar. Isso porque, o caso em análise não se trata de uma simples desistência do consórcio pelo consumidor, mas de uma
possível nulidade contratual em razão de vício de consentimento
.

Deste modo, se confirmada a irregularidade na celebração do contrato, as regras específicas da legislação dos consórcios não impedem a restituição dos valores pagos, especialmente porque a relação jurídica entre as partes deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, garantindo a proteção ao contratante que foi induzido a erro.

Inclusive, a jurisprudência deste Tribunal já reconhece a possibilidade de bloqueio de valores nesses casos, como forma de garantir a satisfação do direito do consumidor, que se encontra em posição de vulnerabilidade, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – REQUISITOS REUNIDOS – NEGÓCIO JURÍDICO – SUPOSTO CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PROMESSA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA DE CARTA DE CRÉDITO – INDÍCIOS DE PROPAGANDA ENGANOSA – BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD – DESNECESSIDADE DE INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – PROPÓSITO DE RESGUARDAR BENS VISANDO A SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR – EXEGESE DO ART. 301 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A verossimilhança das alegações autorais, a ensejar o deferimento da tutela provisória em seu favor perante o Juízo de 1º grau, reside em sua narrativa de que obteve a falsa promessa de liberação da carta de crédito poucos dias após a assinatura do instrumento contratual e, apesar de ostentar em sua redação, em destaque, que “Declaro que não recebi qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance”, tal declaração não se harmoniza com as informações prestadas por prepostos da agravante, quiçá no afã de conquistar o cliente e convencê-lo a contratar o consórcio. 2) Por estar o agravado (consumidor) em posição de vulnerabilidade informacional e técnica, à administradora do consórcio caberá a comprovação da legalidade na celebração do contrato e de suas cláusulas, bem como de que o consumidor não foi induzido a erro na formalização do negócio jurídico, além de que os valores adimplidos, a título de entrada e prestações mensais, destinam-se à formação de um fundo comum, no qual os consorciados serão contemplados com as cartas de crédito contratadas, do que o agravado teria sido cientificado à época da celebração do contrato e, ainda assim, optou por tal modalidade. 3) São suficientes os indícios de que a agravante praticou propaganda enganosa (CDC, art. 37, §1º) ao veicular em sede social informação imprecisa relacionada ao veículo, além de não ter assegurado ao agravado, ao que tudo indica, o direito de informação (CDC, art. 6º, II), de modo a lograr a celebração do contrato de consórcio com o agravado sem que este tivesse compreendido as nuances da modalidade escolhida, por acreditar que obteria, num curto espaço de tempo, o crédito necessário à aquisição do veículo desejado.
4) O arresto constitui medida cautelar típica que tem por escopo a apreensão judicial de bens penhoráveis do patrimônio do devedor, como garantia de futura execução, isto é, trata-se de medida protetiva de resguardo de bens suficientes para a garantia da satisfação do direito do credor e, no caso concreto, sua adoção foi justificada pelo juiz no “quantitativo de demandas judiciais em face da primeira requerida e os relatos contidos na petição inicial, há indicativo de que houve fraude – ou ao menos completo desinteresse de cumprir os termos contratuais”, o que é suficiente para chancelar a medida que, como se sabe, possui expressa previsão no art. 301 do CPC/2015
5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000705-74.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03/06/2024)

Por fim, a agravante não comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente do bloqueio dos valores, limitando-se a alegar genericamente que possui liquidez e que não há risco de frustração do cumprimento de eventual condenação. No entanto, a inexistência de prova nesse sentido reforça a necessidade da medida cautelar, pois não se pode transferir ao consumidor o ônus de aguardar indefinidamente a devolução de valores que foram pagos sob uma possível irregularidade contratual.

Neste sentido, a manutenção da tutela deferida em primeiro grau assegura o equilíbrio entre as partes e evita que a demora no julgamento da ação principal inviabilize a efetividade da decisão final.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar